Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002814-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSE GARCIA - CPF: 544.348.311-00 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA –

TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Se a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, deixando de apresentar qualquer documento capaz comprovar a legitimidade da inscrição de nome no rol de maus pagadores, a dívida deve ser declarada inexistente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

O valor da indenização deve ser fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como em quantia próxima com os precedentes desta c. Câmara.

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Inexigibilidade de Débito c/C Indenização por Danos Morais no 1002814-27.2021.8.11.0041, movida por JOSÉ GARCIA, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a apelante ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais ao apelado, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 160053106).

Em suas razões, de Id. 160053108, a apelante discorre, em síntese, sobre a inexistência de ato ilícito e dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, de modo que a condenação ao pagamento dos danos morais deve ser rechaçada.

Assevera que a parte recorrida contratou os serviços de telefonia e os utilizou normalmente, mantendo titularidade da linha no (65) 9 9956-1288, vinculada à conta 0379161335, que manteve ativa pelo período de 28/06/2019 até 28/11/2019. Ressalta que em nenhum momento o usuário entrou em contato com a empresa para informar qualquer deficiência no serviço contratado. Discorre sobre a legalidade da inscrição do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito, por ser proveniente da inadimplência de algumas faturas.

Reitera acerca da legitimidade da cobrança, diante da apresentação das as faturas e os relatórios da utilização da linha reclamada (Id. no 54229525 e 54229527), aliados às telas sistêmicas, como prova da relação contratual entre as partes e da efetiva utilização dos serviços sem que houvesse a respectiva contraprestação.

Pontua que meros aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam a condenação por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência. Sucessivamente, protesta pela redução do valor dos danos morais, pela modificação do termo de incidência dos juros de mora para a data do arbitramento.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 140328272, por meio das quais o apelado requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pelo apelado, decorrente da negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida que alega nunca ter contraído com a empresa de telefonia
, ora apelante.

Nesse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, a demandada/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Conquanto a operadora de telefonia sustente que a inscrição do nome do autor decorre de exercício regular de direito,
certo é que a contestação não veio instruída com nenhum documento hábil a corroborar a alegação da defesa
, não se prestando para comprovar suas alegações a reprodução, de forma unilateral, de tela sistêmicas.

No mesmo sentido, bem elucidou o douto sentenciante,
in verbis
:

“[...]

Vejo que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código consumerista.

Nesse diapasão, cabe, a parte requerida fazer prova da existência da relação jurídica e em consequência do débito. Verifico que restou incontroversa a inclusão do nome da autora no cadastro restritivo, contudo, a reclamada não se desvinculou da prova acerca da licitude do seu comportamento.

Com a contestação não vieram documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A parte reclamada não juntou o contrato, apenas colacionando telas sistêmicas que são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa ré”

Partindo dessas premissas, não há dúvida sobre a falha na prestação dos serviços prestados pela apelante, que deve responder pelos danos causados aos consumidores, segundo dispõe a norma contida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A ilegalidade da medida repousa no fato de a empresa de telecomunicação cobrar do consumidor uma dívida inexistente e, ainda, dessa operação inscrever indevidamente seu nome no cadastro de inadimplentes.

Nestes casos, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente, diante da negativação indevida do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização fixada na primeira instância, no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais
),
revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Entendo que tal quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Sobre a modificação dos juros de mora, também não merece amparo a pretensão, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, estes incidem a partir do evento danoso, conforme já sedimentado na Súmula no 54 do STJ.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023